Tribunal: TJDFT
Processo: 0706570-10.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame
1. Presentes os requisitos de admissibilidade, conhece-se do presente apelo.
2.Trata-se de apelação interposta pela autora, em face da sentença proferida no âmbito do procedimento de cumprimento de sentença de prestação de alimentar (no rito da prisão), que extinguiu prematuramente o feito com fulcro no abandono da causa.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal está centrada na verificação da ocorrência do abandono da causa a justificar a extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC.
4. Nos termos da legislação processual, a configuração do abandono da causa reclama a demonstração da inércia imputável exclusivamente à parte autora quanto ao cumprimento das determinações que lhe são dirigidas para o prosseguimento do feito, além de sua prévia intimação pessoal para impulsionar o feito.
III. Razões de decidir
5. No presente processo, os autos ficaram paralisados por aproximadamente um ano, aguardando o cumprimento do mandado de prisão, situação para a qual o autor não contribuiu de nenhuma maneira.
6. Depois de comunicada a expiração da validade dos mandados e determinada a intimação da autora/apelante a promover o andamento do feito, o processo foi extinto depois de passados 11 (onze) dias úteis e sem o atendimento da cautela prevista no §1o, do art. 485, que condiciona a extinção do processo à prévia intimação pessoal da parte.
7. Não preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 485, III, § 1o, do CPC, impõe-se a conclusão pela ocorrência de erro de procedimento a justificar a anulação da sentença de primeiro grau e a continuidade do procedimento de cumprimento de sentença que foi precipitadamente extinto.
IV. Dispositivo
8.Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 485, III, §1o.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão 2032009, 0708306-66.2019.8.07.0005, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j. 06.08.2025; TJDFT, Acórdão 1997429, 0001080-07.2012.8.07.0002, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j. 08.05.2025; TJDFT, Acórdão 1785741, 0708480-06.2018.8.07.0007, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 08.11.2023.